Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-38.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020609-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), INCORPORADORA AGUA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.866.128/0001-68 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIA EDI TCATCH ROSA - CPF: 048.769.499-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – PENHORA
ON-LINE
– VIABILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – ATO DESNECESSÁRIO – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O descumprimento da obrigação não implica em inovação do estado de fato uma vez que, findo o prazo sem a satisfação do crédito, a Execução retomará o seu curso (art. 922 do CPC).

O devedor não precisa ser previamente cientificado da realização da penhora
on-line
. O objetivo é garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da Execução, sob pena de ocorrer a ocultação de bens. (Art. 854 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020609-38.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o bloqueio nas contas bancárias da devedora via SISBAJUD.

A agravante alega que em 22-09-2021, no decorrer da Ação ajuizada pela ora agravada, foi celebrado acordo, homologado em 05-10-2021, e os autos arquivados.

Aduz que em 07-03-2022 a credora requereu o bloqueio de valores sob a justificativa de descumprimento dos termos pactuados.

Argui que não houve sua intimação prévia para se manifestar a esse respeito e tampouco sobre os cálculos apresentados.

Ressalta que, descumprida a transação, ocorre a inovação no estado de fato, a qual constitui fundamento para a retomada do curso processual, sendo necessário que as partes se pronunciem antes da medida constritiva.

Afirma que não houve o abatimento das parcelas adimplidas, portanto as penalidades convencionadas foram superestimadas.

Contraminuta no ID. 150076166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram acordo pela suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial até o encerramento do período convencionado para a quitação da dívida (ID. n.
146824197
).

O art. 922 do CPC/2015 enuncia o seguinte:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

Por oportuno, segue abaixo a ementa do julgado do STJ que se reporta ao art. 792 do CPC/73, cuja redação é idêntica à do dispositivo acima transcrito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução.

(...)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1432616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 03/08/2017).

Como visto, ao contrário do que alega a agravante, o descumprimento da transação não implica em inovação do estado de fato uma vez que, findo o prazo sem a satisfação do crédito, a Execução retoma o seu curso.

Em relação ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar, o art. 854 do CPC estabelece expressamente que o devedor não precisa ser cientificado previamente sobre a realização da penhora
on-line
. O objetivo é garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da Execução,
sob pena de ocorrer a ocultação de bens.
Confira-se:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

E mais, a penhora recaiu sobre o montante reconhecido por ela própria como devido, tendo em vista que não demonstrou o pagamento voluntário no prazo legal tampouco indicou meios para a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR
. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDF 07105398520188070000, relator Des. Flavio Rostirola, julgamento em 19/09/2018, 3ª Turma Cível, DJE de 26/09/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022